Tribunal: TJBA
Processo: 8058052-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058052-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUTUÍPE

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: ANACLETO DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
CAMILA DA SILVA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (TAVI). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA
Nº
793 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, para compelir o
E
nte
P
úblico ao custeio e fornecimento do procedimento cirúrgico denominado Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI), em favor de
P
aciente idoso, diagnosticado com estenose aórtica grave e considerado inapto à cirurgia convencional.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir o cabimento do
Instrumental
, à luz do art. 1.015, I, do CPC; estabelecer se é possível o conhecimento da preliminar de litispendência, não apreciada pelo Juízo de origem, sem incorrer em supressão de instância; verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do CPC; e determinar a extensão da responsabilidade dos
E
ntes
F
ederados pelo custeio de procedimento de saúde de alta complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
A
gravo de
I
nstrumento é cabível,
diante d
a decisão interlocutória versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

4. A preliminar de litispendência não pode ser conhecida pelo Tribunal, quando não apreciada previamente pelo Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

5. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos previstos no art. 300 do CPC.

6. O direito à saúde constitui dever do Estado, garantido constitucionalmente e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, que estabelece a universalidade, integralidade e descentralização das ações e serviços de saúde, no âmbito do SUS.

7. Os Entes Federados são, solidariamente, responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, conforme tese firmada pelo STF, no julgamento do RE nº 855.178 (Tema nº 793), podendo o polo passivo ser composto por qualquer deles.

8. A urgência do procedimento cirúrgico TAVI, evidenciada por relatório médico, justifica a manutenção da tutela deferida, especialmente diante do risco à vida e à saúde do Paciente idoso.

9. Embora o procedimento de alta complexidade seja de responsabilidade primária do Estado, o Recorrente permanece como garantidor do cumprimento da obrigação, sem prejuízo de posterior ressarcimento, consoante as regras de repartição de competências do SUS.

10.
A fixação de multa diária, para assegurar o cumprimento da obrigação, encontra respaldo no art. 537 do CPC, mostra
ndo
-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

11.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 198; CPC, arts. 300, 537 e 1.015, I; Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, 9º, 10, 17, IX, e 35, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ED no RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; TJ-DF, ED no AI nº 0725695-79.2019.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8058052-61.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
MUNICÍPIO DE MUTUÍPE
, figurando como Agravado
ANACLETO DE JESUS PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar suscitada

e

NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
.